Tribunal: STF
Processo: HC 172680
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Falso testemunho majorado (art. 342, §1º, do Código Penal). 3. Habeas corpus impetrado como revisão criminal. Acórdão transitado em julgado. Possibilidade apenas em casos excepcionais, quando a demanda for incontroversa. 4. Atipicidade da conduta delitiva. Paciente convivia em união estável com réu de ação de improbidade administrativa (cognição do art. 206 do Código de Processo Penal). 5. Inocorrência. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aponta que a paciente omitiu seu vínculo de parentesco com o réu, de modo que induziu o Juízo a ouvi-la como testemunha compromissada. Por outro lado, a defesa alega que o vínculo afetivo era de conhecimento público e foi demonstrado nos autos. 6. Necessidade de perquirição minuciosa dos autos, inclusive de mídia audiovisual. Impossibilidade de revolvimento de provas em sede de habeas corpus, segundo a jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido.